Tribunal: TJSP
Processo: 2185903-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência contra decisão que indeferiu produção das provas requeridas pela ré e determinou a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. Descabimento do recurso. Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, tampouco se encaixa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência contra decisão que indeferiu produção das provas requeridas pela ré e determinou a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. Descabimento do recurso. Hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, tampouco se encaixa na tese fixada pelo E. STJ quando do julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e no 1.704.520/MT (Tema no 988 taxatividade mitigada). Inteligência do art. 932, III do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Admissibilidade. Natureza tipicamente consumerista da relação existente entre a autora (agravada) e a ré (agravante). Compra e venda de veículo. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa judicial do consumidor quando caracterizada a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência. A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz. Entendimento do E. STJ sobre a matéria.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.